Tribunal: TJDFT
Processo: 0753041-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753041-26.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II APELADO: JOSE ARISTEU DA SILVEIRA D E S P A C H O O apelante requer a juntada de documento novo em ID 72353119. O documento é datado de 30/05/2025 (ID 72353121), de modo que preenche os requisitos do art. 435 do CPC. Intime-se o apelado para se manifestar sobre o documento de ID 72353121 no prazo de 5 dias. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Retire-se o processo de pauta. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)